Tribunal: TJDFT
Processo: 0731568-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ASTREINTES DEVIDAS. PROPORCIONALIDADE.
1. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Para atender a essa finalidade coercitiva e inibitória, devem ser fixadas em valor razoável, porém não irrisório.
2. Restando evidenciado nos autos o descumprimento da obrigação de fazer, é devida a condenação ao pagamento das astreintes fixadas pelo juízo.
3. Recurso conhecido e não provido.